Tribunal: TJDFT
Processo: 0719280-88.2021.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. TRANSAÇÃO PENAL CUMPRIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INSTRUMENTOS PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DO “JOGO DO BICHO”. OBJETOS ESSENCIALMENTE ILÍCITOS. PERDIMENTO. DINHEIRO. PRODUTO DA CONTRAVENÇÃO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RESTITUIÇÃO PARCIAL DEVIDA.
1. Nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 187 do STF, RE n.o 795567, a sentença homologatória de transação penal não gera os efeitos extrapenais previstos no art. 91 do CP/1940. As consequências geradas pela transação penal são essencialmente aquelas estipuladas de modo consensual no respectivo instrumento de acordo.
2. De fato, a perda dos bens relacionados à infração deve estar contida na transação penal; todavia, é inconcebível que bens essencialmente ilícitos, pois instrumentos de crime/contravenção penal, sejam restituídos ao autor do fato por mero erro de não terem sido incluídos como objetos perdidos em favor da União, nos termos da transação penal proposta pelo Ministério Público.
3. O leading case RE n.o 795567 trata exatamente de contravenção penal do jogo do bicho, em que foi determinada a restituição de motocicleta de propriedade do autor do fato, vez que não restou comprovado que sua função exclusiva era recolher as apostas. Deve-se, contudo, observar o relevante voto-vista do Ministro Luiz Fux, para quem cabe a distinção quando o objeto for lícito e ilícito.
4. No caso concreto, deve ser negada a restituição dos objetos utilizados exclusivamente para fins ilícitos, pois instrumentos do jogo do bicho, sendo eles: bilhetes de aposta; impressora portátil de bilhetes de apostas; envelopes e carimbo com o nome da banca; caderno de resultados; e tabela de combinação de jogos. Por sua vez, à míngua de instrução processual, não tem relação direta com o ilícito o aparelho celular apreendido e a quantia de R$ 842,70. Consoante o caderno processual, o recorrente possui uma banca que funciona há aproximadamente 20 anos em Águas Claras/DF, de forma que existe a possibilidade de os valores apreendidos terem sido auferidos no exercício da atividade comercial lícita por meio da banca.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIMENTO para determinar a expedição de alvará de levantamento dos valores apreendidos nos autos em favor do recorrente, sem prejuízo da expedição do alvará de restituição do aparelho celular Samsung, já determinada pelo juízo de origem. No que tange aos demais bens apreendidos, por serem essencialmente ilícitos, fica determinado o seu perdimento em favor da União, a teor do art. 91, II, “a”, do Código Penal.